Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016038-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), GILMAR ZEVARNICKI - CPF: 872.385.431-68 (EMBARGADO), NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.555.173/0001-15 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito oriundo de condenação judicial, afastando sua habilitação no processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a natureza concursal do crédito; (ii) se seria possível rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de embargos de declaração; (iii) se é cabível o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à constituição do crédito e à sua natureza extraconcursal, em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema 1051), inexistindo os vícios alegados.

O inconformismo da embargante não caracteriza omissão ou contradição, mas mera discordância quanto à conclusão alcançada.

O prequestionamento resta atendido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos com tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório. 3. Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas em embargos rejeitados (CPC, art. 1.025)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o; 1.022 e 1.025; L. no 11.101/2005, arts. 47 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.484.168/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.08.2015; STJ, Tema 1051.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por Nova Carne Indústria de Alimentos Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformada, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição quando concluiu que o débito executado pela embargante na origem tem natureza extraconcursal, sob o fundamento de que “a pretensão executória decorre de decisão judicial que, somente com o seu trânsito em julgado, conferiu ao crédito a característica da exigibilidade e liquidez”
, pois o precedente paradigmático analisado pela Corte Superior (Tema 1051) envolvia discussão a respeito de crédito indenizatório igualmente dependente de pronunciamento judicial. Ainda assim, foi fixado como marco temporal a data do fato gerador (inscrição indevida em cadastro restritivo), ocorrido antes do deferimento da recuperação, de modo que o débito ostenta natureza inequivocamente concursal e deveria ser habilitado no juízo universal, em respeito à
par conditio creditorum
e ao princípio da preservação da empresa (arts. 47 e 49 da Lei 11.101/2005).

Diante disso, pugna pelo acolhimento do embargos para sanar os vícios destacados, requerendo o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado apresentou manifestação requerendo a rejeição dos embargos opostos (id. 311987897), e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, por ser manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto os vícios apontados estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza do crédito objeto de cumprimento de sentença - se concursal ou extraconcursal e, consequentemente, à possibilidade de sua habilitação no processo de recuperação judicial da Agravante.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A despeito da clareza formal da tese do c. STJ, cumpre reconhecer que sua aplicação não se dá de modo automático e desvinculado da realidade concreta, tampouco pode ser compreendida de maneira fragmentária.

Na verdade,
o próprio acórdão paradigma do Tema 1051 ressalva, em mais de uma passagem, que a existência jurídica do crédito depende de uma relação jurídica válida, eficaz e reconhecida pelo ordenamento jurídico, não bastando a simples ocorrência fática anterior ao pedido de recuperação judicial.

A rigor, o que determina a eficácia jurídica do crédito é a sua exigibilidade, liquidez e certeza.

No presente caso, o crédito discutido advém de ação de indenização por Danos Morais e Materiais movida por Gilmar Zevarnicki em desfavor de Nova Carne Indústria de Alimentos Ltda., sob o fundamento de que deixou de receber os benefícios do seguro-desemprego em virtude de apontamento indevido de vínculo empregatício junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A sentença prolatada naqueles autos julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a agravante ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.797,50 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o trânsito em julgado do decisum, em 25.04.2014, a parte autora promoveu o cumprimento de sentença, buscando a satisfação do crédito judicial. No curso dessa fase, a agravante sustentou que o crédito deveria ser habilitado no processo de recuperação judicial, porquanto o fato gerador teria ocorrido antes do deferimento do processamento recuperacional, datado de 08.05.2009, no processo no 0000928-06.2009.8.26.0108, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Judicial do Foro Distrital de Cajamar, Comarca de Jundiaí/SP.

Ocorre que, como corretamente consignado pelo juízo de origem e corroborado pelo parecer ministerial, a pretensão executória decorre de decisão judicial que, somente com o seu trânsito em julgado, conferiu ao crédito a característica da exigibilidade e liquidez.

Com efeito, o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, é expresso ao prever que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se sujeitam ao plano, entendendo-se como “existentes” aqueles já constituídos juridicamente, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado, no Tema 1051, que a data relevante para fins de sujeição é a do fato gerador, também assentou que, em hipóteses de responsabilidade civil judicialmente reconhecida, a exigibilidade e liquidez - requisitos da constituição do crédito, só se consolidam com o trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo esse o marco para se verificar a submissão ou não aos efeitos recuperacionais.

No caso, quando deferido o processamento da recuperação judicial da agravante (08/05/2009), não havia crédito judicialmente constituído em favor do agravado. Somente em 25/04/2014, após decisão transitada em julgado, passou a existir, de forma líquida e exigível, a obrigação de pagar.

Tal circunstância atrai a aplicação do entendimento de que se trata de crédito extraconcursal, não sujeito à recuperação judicial
, conforme reiterada jurisprudência do STJ: "Os créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos, devendo ser adimplidos normalmente pela empresa recuperanda, inclusive no juízo cível onde tramitou a demanda originária" (REsp 1.484.168/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/08/2015).

Assim, considerando que o crédito exequendo se tornou líquido e exigível apenas em data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, correta a decisão recorrida ao rejeitar a impugnação e determinar o prosseguimento da execução no juízo cível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus própios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
”
. (id. 307632875 – negritei e grifei).

A leitura atenta do voto embargado revela que o acórdão proferido enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos jurídicos essenciais para a solução da controvérsia.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido a embargante quanto ao uso responsável da via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025